Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, a Corte Superior orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao SISBAJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.